Tribunal: TJDFT
Processo: 0748118-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748118-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSA MARIA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DONIZETI DAMASCENO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA). REJEIÇÃO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC). CONFIGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 244 DO CPC (C/C ART. 219 DO CPC). PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE. 1. Tratando-se de ação rescisória em que discutida a nulidade de citação, é consabido que a jurisprudência do STJ e deste TJDFT admite o concurso de ações ou fungibilidade entre a ação rescisória e a querela nullitatis insanabilis, observados os requisitos legais específicos de cada uma delas. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Nesse contexto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. 3. Segundo o art. 244, inciso II, do CPC, não será a feita a citação, salvo para evitar o perecimento de direito, “de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes”. A referida disposição do Código de Processo Civil prevê prazo de natureza processual, e não material, de sorte que, tendo sido firmada sua contagem em dias, a legislação processual civil vigente determina o seu cômputo apenas em dias úteis (art. 219, caput e parágrafo único, do CPC). 4. Na espécie, faz-se necessária a rescisão da sentença rescindenda, a fim de que seja repetida, na origem, a citação do réu, uma vez verificada nulidade que lhe prejudicou ao final do deslinde do litígio (art. 282, § 1o, do CPC), por inobservância das prescrições legais aplicáveis (arts. 219, 244, II, e 280, todos do Código Processo Civil) e porquanto indispensável à validade do referido feito a citação do réu em conformidade estrita com as disposições processuais pertinentes (art. 239 do CPC). 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória admitida. Pedido julgado procedente. A recorrente alega violação ao artigo 244, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que o prazo previsto neste dispositivo possui natureza material e não processual, sendo válida a citação do recorrido no processo rescindendo, porquanto efetuada após expirado o prazo de impedimento. Para tanto, afirma que a morte do irmão do recorrido ocorreu em 30/1/22 e a citação foi realizada somente em 8/2/22, após o prazo de exercício do luto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 244, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020